Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718828-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETHARDO FIRMO VIEIRA AGRAVADO: CALABURA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CAROLINA KHODR DE ANDRADE, FERNANDO KHODR DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GETHARDO FIRMO VIEIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de petição de ID 42675331, feito pelo ora agravante. Deixo de me manifestar, no presente momento, quanto à petição de ID 13719716, que se refere a pedido de liberação imediata de valores incontroversos bloqueados nos autos do processo originário. Esclareço que a matéria será tratada em voto a ser proferido em sessão desta 5a Turma Cível e o processo já está apto a ser incluído em pauta. Dessa feita, inclua-se em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 14:29:27. ROBSON BARBOSA Desembargador